Tribunal: TJPA
Processo: 0808311-14.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808311-14.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIANNE HELENA DA SILVA DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de tráfico de entorpecentes –
1)
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DO INGRESSO DOMICILIAR DA FORÇA POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO – deficiência instrutória – impetrante que não trouxe ao conhecimento da E. Seção de Direito Penal os documentos relativos aos autos de prisão em flagrante a fim de que a matéria possa ser apreciada -
2)
ILEGALIDADE DA PRISÃO EM RAZÃO DA PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA - NÃO CONHECIMENTO – deficiência instrutória – impetrante que não trouxe ao conhecimento da E. Seção de Direito Penal os documentos relativos aos autos de prisão em flagrante a fim de que a matéria possa ser apreciada –
3)
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PACIENTE POSSUIR FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR – estando demonstrado que a paciente é mãe de infantes de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, e não tendo o delito sido cometido mediante violência ou grave ameaça, tampouco perpetrado contra sua prole, mister a ratificação da liminar concedida pela Exma. Desembargadora Plantonista para substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP, nos termos do referido
decisum
–
WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, CONCEDIDA A
ORDEM, CONFIRMANDO-SE
A LIMINAR
DEFERIDA PARA SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DA PACIENTE
EDIANNE HELENA DA SILVA DE LIMA
PELA PRISÃO DOMICILIAR COM APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES INSERTAS NO ART. 319, I, II, III, IV, V e IX, DO CPP,

DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar
, impetrado pelo advogado Peter Paulo Martins Valente (OAB/PA nº. 26.020), em favor de
EDIANNE HELENA DA SILVA DE LIMA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e seguintes, do CPP, apontando como autoridade coatora o MMº. Juízo do Plantão Criminal de Belém.

Informa o impetrante, em síntese, ter sido a paciente presa em flagrante no dia 10/06/2022, sob acusação da prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, nos autos do inquérito tombado sob o nº 0810658-78.2022.8.14.0401.

Aduz que a prisão da paciente se deu de forma arbitrária e truculenta, com ingresso domiciliar da força policial sem mandado judicial e uso de tortura física e psicológica para que a paciente informasse a localização de seu marido, acrescentando ainda que, além de tratar-se de pequena quantidade de droga, a paciente nega que possuísse consigo os entorpecentes que foram apresentados perante a autoridade policial.

Argumenta que a paciente é detentora de bons predicados pessoais, sendo ré primária, além de estar grávida e possuir dois filhos menores de 12 (doze) anos sob seus cuidados, não tendo o crime sido praticado mediante violência ou grave ameaça, pelo que faz jus à substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, bem como da ordem expedida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo nº 143.641.

Requer a concessão de liminar para revogação da prisão preventiva ou sua substituição por custódia domiciliar, confirmando-se a referida ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Recebido o feito no plantão judiciário, a Exma. Desembargadora Plantonista Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos decidiu
liminarmente

conceder a ordem
para substituição da custódia preventiva por prisão
domiciliar

com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
, determinando ainda

a requisição de informações ao juízo coator e vistas à Procuradoria de Justiça para exame e parecer.

Após as informações da autoridade inquinada coatora, o douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento do
writ
e concessão da ordem, ratificando-se a liminar anteriormente concedida.

É o relatório.
Com pedido de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Após a detida análise dos autos, entendo que
o presente
writ
pode ser apenas parcialmente conhecido
, uma vez que o impetrante não se desincumbiu do ônus de trazer ao conhecimento desta E. Seção de Direito Penal os
documentos necessários
referentes aos autos de prisão em flagrante da paciente, sendo que tal
deficiência instrutória
impossibilita que sejam apreciadas as alegações referentes a possível ilegalidade da diligência policial que culminou na prisão da paciente, sob argumento de ter ocorrido ingresso domiciliar sem mandado judicial fora das hipóteses previstas em lei, bem como a alegação de ser pequena a quantidade de droga que teria sido apreendida com a coacta.

Outrossim, em relação ao pedido remanescente de substituição da custódia por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A, do CPP, tem-se que os elementos trazidos na impetração levam a conclusão de que
deve ser concedida a ordem ratificando a liminar
para substituição da prisão preventiva da paciente
EDIANNE HELENA DA SILVA DE LIMA
por custódia domiciliar, como escorreitamente decidiu a Desembargadora Plantonista em sede liminar, senão vejamos:

Em decisão proferida em 20/02/2018, nos autos do
Habeas Corpus Coletivo nº 143641
, o Supremo Tribunal Federal
concedeu a ordem impetrada para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar
- sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP -
de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda
, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015),
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

Conforme documentação juntada na impetração, constata-se que a paciente se enquadra na situação prevista na ordem emanada pelo Pretório Excelso, uma vez que, a despeito de não ter juntado a comprovação da alegação de estar grávida,
comprovou possuir dois filhos de 04 (quatro) e 08 (oito) anos
, conforme certidões de registro civil apresentadas.

E ainda, tem-se que não foi imputada à paciente a prática de crime que envolva violência ou grave ameaça, tampouco que tenha sido praticado contra seus descendentes, bem como não se vislumbra a ocorrência de qualquer situação excepcional que possa justificar a inaplicabilidade à paciente da ordem concedida pelo Supremo Tribunal Federal, nesse sentido, colaciono o seguinte precedente,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
PROCESSUAL PENAL. PACIENTE MÃE DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS DE IDADE. ACUSADA REINCIDENTE. PRISÃO DOMICILIAR COM FUNDAMENTO NO ART. 318 DO CPP. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO HC COLETIVO 143.641/SP.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I
– A decisão do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu o pedido de liminar à paciente, mãe de quatro crianças menores de 12 anos de idade, destoa das diretivas constantes do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP
. II – Apesar de o Juízo de primeiro grau ter aludido à reincidência da paciente, tal circunstância, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar. A lei é expressa sempre que a reincidência é circunstância apta a agravar a situação da pessoa envolvida na persecução penal, e este não é o caso da concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal. Nem mesmo a inovação legislativa trazida pela Lei 13.769/2018, que adicionou os arts. 318-A e 318-B ao Código de Processo Penal, faz essa restrição.
III – A acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela
. IV – Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168374 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-069 DIVULG 04-04-2019 PUBLIC 05-04-2019)

Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE O WRIT E, NESTA PARTE, CONCEDO A ORDEM RATIFICANDO A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA para substituir a segregação preventiva da paciente
EDIANNE HELENA DA SILVA DE LIMA
,
nos autos do processo nº 0810658-78.2022.8.14.0401
,
pela prisão domiciliar, se por
al
não estiver presa,
com aplicação das medidas cautelares insertas no art. 319, I, II, III, IV, V e IX, do CPP
, conforme decidido pela douta Desembargadora Plantonista
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 31/08/2022